Tribunal: TJMT
Processo: 1005847-33.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005847-33.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (APELADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – DESMATAMENTO ILEGAL – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração da conduta transgressora da pessoa, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano.

2. Não havendo prova do dano ambiental, é insubsistente e auto de infração, impondo-se seja reconhecida a nulidade.

3. Não há que se falar em honorários advocatícios fixados de forma excessiva, uma vez que o juiz sentenciante os arbitrou em percentuais mínimos previstos na norma processual.

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, na Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Declaratória de Inexigibilidade de Multa Ambiental no 1005847-33.2018.811.0040, julgou procedente o pedido para declarar nulo o Auto de Infração no 129383
.

Em razões recursais (Id. 69792113) alega o Recorrente, em sede de preliminar, a ausência da petição inicial.

No mérito, argumenta acerca da legalidade do Auto de Infração no 129.383, que o dano ambiental e nexo causal restou demonstrado por meio de prova pericial, que o desmatamento ocorreu no interior da propriedade do Apelado e em área de reserva legal, que a sentença diverge das provas produzidas nos autos.

Sustenta ainda que o ato administrativo possui presunção de legitimidade e veracidade.

Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios, uma vez que o juízo a quo os fixou em valor excessivo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 69792116.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo estatal, conforme parecer anexado no Id. 76371952.

Juntada novos documentos pelo Apelado Id’s. 107567463, 107567464 e 107567465.

Manifestação do Apelante sobre os referidos documentos no Id. 137137186.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(AUSÊNCIA DE PETIÇÃO INICIAL):

O Apelante, em sede de preliminar, alega a ausência ou não localização da petição inicial.

Do simples manusear o feito, verifica-se que a petição inicial encontra-se anexada no Id. 69789995, razão pela qual, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não dano ambiental na propriedade do Apelado e, por conseguinte, a validade do Auto de Infração no 129.383, o qual foi lavrado em 13/01/2011.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante do exposto, requer-se à Vossa Excelência:

a) A concessão da Tutela de Urgência Antecipatória, para determinar que não haja a inclusão do nome do Requerente em Dívida Ativa estadual, tampouco nos órgãos de Restrições, referentemente à suposta infração ambiental aqui discutida, sem a oitiva prévia da parte contraria (CPC, art. 300, § 2o), independente de caução (CPC, art. 300, § 1o);

b) A citação da Requerida, para querendo e podendo, apresentar a defesa que achar cabível e necessária;

c) O protesto pela possibilidade de comprovar o alegado com todas as provas permitidas e admitidas em Direito;

d) A procedência integral dos pedidos veiculados na presente ação, em todos os seus termos e pedidos, com a ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO 129.383 e consequente condenação da Requerida, nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC;

e) O deferimento de pedido de audiência de conciliação, a fim de promover a autocomposição da lide, nos termos do artigo 139, V do CPC.

Dá-se a causa o valor de R$ 686.000,00 (seiscentos e oitenta e seis mil reis).

Termos em que,

Pede deferimento.

A sentença foi proferida no dia 10/07/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e por tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR NULO o auto de infração ambiental n° 129383.

Ratifico a decisão liminar id. 17342629.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor da parte requerente, no percentual que fixo 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso II, do § 3o, do art. 85 do Código de Processo Civil.

Considerando o narrado pelo autor na petição id. 32475054, intime-se o requerido para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar integral cumprimento à decisão liminar id. 17342629 (emissão de certidão positiva com efeito negativo), sob pena de majoração da multa anteriormente aplicada.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, dê-se baixa na averbação às margens da matrícula do imóvel n° 8539, do CRI de Sorriso/MT, objeto da caução oferecida pelo requerente.

Empós, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, requer o Estado de Mato Grosso seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença hostilizada nos termos alinhavados nestas razões recursais, a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Termos em que pede deferimento.

Conforme o Auto de Infração no 129.383 (Id. 69789997), o Apelado teria praticado desmate de 137,2 ha de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente, na Fazenda São João, localizada no Município de Santa Carmem.

Durante a ação judicial, foi realizada prova pericial, tendo sido nomeado como perito pelo juízo o Engenheiro Agrônomo Francisco Cezar Dias.

Insta consignar que a referida prova foi realizada em toda a sua plenitude, pois o
expert
apresentou laudo pericial, respondeu os quesitos formulados por ambas as partes, foi ouvido pelo juízo durante a audiência de instrução e julgamento, ou seja, a prova foi confeccionada em estrita observância ao contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar qualquer mácula sobre a referida prova.

Ao responder os quesitos da parte AUTORA, o
expert
assim respondeu quando lhe foi questionado acerca da ocorrência de desmatamento em determinada COORDENADA GEOGRÁFICA (Id. 69792057),
in verbis:

2. Houve desmatamento da área de coordenadas geográficas 54o42’27”W, 11o49’49”S, no ano de 2007?

Segundo documentos do Processo em epígrafe sob números 15759759, 15759761, 15759763, 15859524, 15859521 e 15859510, não.

Por outro lado, ao responder os quesitos formulados pela parte REQUERIDA, ora Apelado, sobre ocorrência de desmatamento dentro do perímetro área de propriedade rural TOTAL da parte autora, assim manifestou o
expert
(Id. 69792058),
in verbis:

Respostas aos quesitos formulados pela parte ré.

1. Houve desmatamento dentro do perímetro da Área de Propriedade Rural Total da parte autora?

Sim, conforme Laudo (documento identificado no Processo em epígrafe, de número 15759558).

2. Em caso positivo, o desmatamento incidiu em área de reserva legal?

Sim, conforme documento citado no quesito 1

Ao finalizar o trabalho pericial, assim concluiu o perito judicial (Id. 69792059),
in verbis:

Conclusão.

De acordo com o observado no local, corroborado com o Site TERRABRASILIS, de propriedade do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/map/deforestation?hl=pt-br
(Mascara de Desmatamento 1988/2012, Florestas 2016/2017 e Desmatamento anual 2013/2018) não ocorreu desmatamento no talhão e nem no ponto citado.

Esperando contribuir na elucidação das dúvidas existentes no Processo a epígrafe, coloco-me a disposição para outros esclarecimentos que se fizer necessário.

Ao ser ouvido em juízo, durante a audiência de instrução e julgamento, também sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o
expert
afirmou que não houve desmatamento NO PONTO ESPECÍFICO (descrito no Auto de Infração), sendo que a área era de 137 ha e localizada na região central do imóvel rural.

Afirmou também em juízo que houve desmatamento, mas não no ponto descrito no auto de infração.

O áudio do depoimento do perito judicial encontra-se anexado no Id. 69792093.

As testemunhas Ayslan Fachin e Renato Olivir Basso, as quais foram arroladas pelo Apelado, ao serem ouvidas em audiência instrutória, também afirmaram não ter havido desmatamento na área descrita no auto de infração impugnado, conforme se pode observar nos áudios anexados nos Id’s 69792094 e 69792095.

O Apelante, como forma de comprovar a ocorrência do referido desmatamento, anexou no Id. 107567463, em sede recursal, outro laudo pericial, o qual foi realizado na Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental no 1010028-09.2020.811.0040, a qual tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Ao consultar o sistema PJe – 1o Grau, verifica-se que a ação acima refere-se à área diversa daquela mencionada na ação que originou o presente apelo.

Logo, o laudo pericial anexado na seara recursal não tem o condão de produzir efeito nesta ação judicial.

Diante do todo o acervo probatório acima mencionado, comprovado está a inexistência de dano ambiental provocado por desmatamento na área localizada no Auto de Infração no 129.383.

Portanto, inexistindo prova da conduta transgressora do Apelado, insubsistente é o auto de infração.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – PARECER TÉCNICO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO – INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 1 - O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 2 - A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva – ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano. Inexistindo esta prova, é insubsistente e auto de infração, impondo-se seja reconhecida a nulidade. (TJ/MT - N.U 0000436-75.2010.8.11.0082, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

Diante do acervo probatório produzido nos autos acerca da não comprovação do dano ambiental, afastada está a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo a sustentar a validade do auto de infração impugnado.

Por fim, requer o Apelante a redução dos honorários advocatícios, uma vez que o juízo
a quo
os fixou em valor excessivo.

Conforme estabelece as normas processuais, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico da parte vencedora.

No caso em apreço, o Apelado foi multado em R$ 686.000,00 (seiscentos e oitenta e seis mil reais), conforme Auto de Infração no 129.383, o qual foi anulado por ausência de comprovação de dano ambiental.

Logo, o proveito econômico do Apelado é exatamente o valor da multa.

Nesse contexto, a base de cálculo da verba honorária é R$ 686.000,00 (seiscentos e oitenta e seis mil reais) e, confrontando tal valor com as balizadas processuais estabelecidas no art. 85 do CPC, verifica-se os honorários devem ser fixados entre 8% (oito por cento) e o máximo de 10% (dez por cento) quando o proveito econômico encontrar-se acima de 200 (duzentos) salários e abaixo de 2.000 (dois mil) salários mínimos, a teor do que dispõe o art. 85, §3o, II, do CPC,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (NEGRITEI)

No caso em tela, o juiz sentenciante os arbitrou em percentuais mínimos previstos na norma processual, conforme se pode observar na parte dispositiva da sentença e transcrita no início do voto.

Logo, não há falar em valor excessivo.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024